Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717567-73.2024.8.07.0007 RECORRENTE: RAQUEL FURTADO SILVA RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALTERAÇÃO DE NOME. SUPRESSÃO DE TODOS OS SOBRENOMES DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NOBREZA DO SOBRENOME DO CÔNJUGE. MOTIVO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de alteração de nome formulado em procedimento de jurisdição voluntária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de motivo válido para supressão de todos os sobrenomes de origem da parte e manutenção apenas do sobrenome do cônjuge, que adotou ao se casar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 6.015/1973 prevê no art. 57, II, o direito à inclusão do sobrenome do cônjuge, mas a pretensão de supressão de todos os sobrenomes de origem da parte esbarra na regulamentação da matéria, pois, de acordo com o Código Nacional de Normas - Foro Extrajudicial da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, recentemente atualizada pelo Provimento CNJ no 153, de 26.9.2023, a supressão de sobrenomes originários quando da inclusão de sobrenome do cônjuge é possível desde que remanesça ao menos um sobrenome que vincule a pessoa a uma de suas linhas de ascendência. 4. A alegação de que sofreu abandono paterno não é motivo suficiente para a supressão completa dos sobrenomes, notadamente quando o sobrenome que pretende suprimir tem origem materna e a parte ressaltou ter relação boa com a mãe. 5. A origem alegadamente nobre do sobrenome do cônjuge e a alegação de que sua ostentação sem os sobrenomes de origem pode facilitar a obtenção de cidadania estrangeira não bastam para negar vigência ao regramento da matéria. 6. O exercício do direito ao nome não pode alterar a realidade a fim de inserir a pessoa em tronco genealógico-familiar como se dele fizesse parte por nascimento e não por casamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.015/1973, art. 57; CC, art. 16. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.927.090/RJ de relatoria originária do Min. Luis Felipe Salomão e relatoria p/ acórdão do Min. Raul Araújo da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão no 1390367 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 2a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 16 do Código Civil, 56 e 57, ambos da Lei 6.015/1973, e 15-L, § 1o, do Código Nacional de Normas - Foro Extrajudicial da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, requerendo a alteração de seus registros de nascimento e casamento, para excluir o sobrenome Furtado. Afirma que apresentou documentos comprobatórios, incluindo certidões de nascimento e casamento, que corroboram sua narrativa e a veracidade dos fatos apresentados. Assevera que sempre possuiu dificuldades em relação ao seu sobrenome, porquanto o mesmo lhe causa transtornos psicológicos e que não guarda boas lembranças dos pais, sendo uma decisão que visa o seu bem-estar emocional e psicológico. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 16 do Código Civil; 56 e 57, ambos da Lei 6.015/1973. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023